Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-59.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO UNIPESSOAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAVO DO RECURSO. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO DJE. POSTERIOR CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece de fundamentação o pedido deduzido em contrarrazões para não conhecimento do recurso quando não indicados quaisquer fundamentos justificadores da afirmada impossibilidade de formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso manejado pela agravante. Pedido não conhecido por ausência de fundamentação.
2. O estatuto processual prevê a possibilidade de oposição, contra qualquer pronunciamento judicial, de embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.023).
3. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados dispensa, em tese, publicação no Diário de Justiça e, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006, se efetiva na data em que realizada a consulta eletrônica. Para a hipótese de duplicidade de intimações válidas, não tem cabimento prevalecer a intimação pelo portal eletrônico quando anteriormente intimada a parte via publicação por DJE. Entendimento que visa a prevenir indevido retardamento de acesso ao processo judicial para, assim, evitar que tenha regular início o prazo a ser computado no primeiro dia subsequente ao dia da consulta. Inteligência do Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.
4. Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista.
5. Caso concreto em que não se verifica, na conduta da agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
8. Incabível a majoração de honorários advocatícios recursais, na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando não estabelecida condenação ao pagamento da mencionada verba sucumbencial no pronunciamento judicial recorrido.
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.